Tribunal: TJES
Processo: 5010563-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010563-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO SERGIO SOARES MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: M. M. D. S. S. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória, fixou alimentos em favor da filha menor do agravante nos seguintes termos: (i) 30% do salário mínimo em caso de desemprego; (ii) 25% sobre os rendimentos líquidos, caso possua vínculo empregatício; além de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação. O agravante pleiteia a minoração dos alimentos para 20%, alegando ausência de renda fixa, desemprego e a existência de outro filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é desproporcional a fixação liminar de alimentos provisórios em 30% do salário mínimo em caso de desemprego e 25% sobre os rendimentos líquidos, sobretudo diante da ausência de renda formal e da existência de outro filho sob sua responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação liminar de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo que a necessidade do menor é presumida, conforme orientação consolidada na doutrina e jurisprudência.

4. A mera alegação de desemprego, desacompanhada de prova robusta e idônea quanto à real impossibilidade de contribuição, não autoriza a redução dos alimentos fixados.

5. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e visa assegurar à criança condições dignas de desenvolvimento, não se restringindo ao mínimo existencial.

6. A decisão impugnada está em conformidade com precedentes do TJES que consideram razoável a fixação de alimentos provisórios em percentual semelhante, mesmo na ausência de vínculo empregatício formal do alimentante.

7. Não há elementos nos autos que demonstrem alteração significativa na capacidade contributiva do agravante a justificar a minoração da pensão alimentícia em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo presumida a necessidade do filho menor.

2. A alegação de desemprego do alimentante, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para justificar a redução liminar da pensão alimentícia.

3. É legítima a fixação de alimentos em percentual sobre o salário mínimo ou sobre a remuneração líquida do alimentante, quando ausente comprovação de desproporcionalidade.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CF/1988, art. 227, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt 5015276-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 06.09.2024; TJES, AgInt 5008168-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por P.S.S.M.S. contra decisão proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha que, nos autos da “ação de alimentos c/c regulamentação de guarda e convivência” ajuizada por M. M. D. S. S.,

representada por sua genitora V.M.S.,

fixou liminarmente o pedido de alimentos nos seguintes termos:

“Posto isso, considerando que a necessidade alimentar da parte alimentanda é presumida, outrossim, a premissa de que os pais não podem se furtar ao dever de sustento decorrente do poder familiar a eles atribuído por força de lei, bem como a inexistência de clareza acerca da possibilidade alimentar da figura paterna, identifico o perigo de dano que a não concessão da medida liminar pode acarretar, razão pela qual, DEFIRO os alimentos provisórios no percentual em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Na hipótese de a parte demandada exercer atividade laborativa, DEFIRO PARCIALMENTE os alimentos provisórios no percentual em 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus rendimentos, descontados apenas IR e a contribuição previdenciária, incidindo ainda tal percentual sobre o 13º salário, férias, 1/3 constitucional de caráter remuneratório, horas extras (TJES; APL 0009914-66.2013.8.08.0024 / DJES 06/05/2016) mais cota do salário-família (STJ – REsp 1098585 / SP; EDcl no Ag 1214097 – RJ; REsp 1106654 – RJ). Em caso de rescisão contratual, o referido percentual não incidirá sobre o FGTS, férias indenizadas, e aviso prévio indenizado.

Em ambos os casos, o demandado deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas do (as) filho (as) com medicamentos, consultas e exames médicos e odontológicos, mediante apresentação de receita médica e comprovante de pagamento, bem como metade do material, uniforme e transporte escolar (incluindo-se mochila, tênis e meias), mediante apresentação de lista escolar e comprovante de pagamento.

Tratando-se de alimentos incidentes sobre o salário-mínimo, o valor deverá ser depositado até o quinto dia de cada mês na conta bancária do(a) representante legal, sendo que, se a citação se der em momento posterior ao dia do vencimento, os alimentos deverão ser pagos em no máximo 3 (três) dias, eis que o dever alimentar já era de conhecimento do Demandado, não sendo razoável que a parte autora aguarde para receber a primeira prestação.”

Em suas razões recursais (id. 14619210), sustenta o agravante, em síntese, que a decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, na hipótese de desemprego, e 25% dos rendimentos líquidos, em caso de vínculo empregatício, revela-se desproporcional diante de sua atual condição econômica. Alega estar desempregado e sem renda fixa, além de ser pai de outro filho menor, nascido em junho de 2025, o que compromete ainda mais sua capacidade financeira. Defende que a decisão não observou o binômio necessidade-possibilidade e que não há nos autos elementos concretos que justifiquem o patamar fixado.

Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para a minoração dos alimentos para 20% (vinte por cento) tanto sobre o salário mínimo quanto sobre eventual remuneração, a fim de que o valor seja compatível com sua real possibilidade contributiva, assim como o deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões pela manutenção da verba alimentar no percentual fixado em sentença (id. 15076095).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do recurso (id. 16692112).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5010563-95.2025.8.08.0000

Agravante:
P.S.S.M.S.
Agravado:
M.M.D.S.S., representada por V.M.S

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.S.S.M.S. contra decisão proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha que, nos autos da “ação de alimentos c/c regulamentação de guarda e convivência” ajuizada por M. M. D. S. S.,

representada por sua genitora V.M.S,

fixou liminarmente o pedido de alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, na hipótese de desemprego, e 25% dos rendimentos líquidos, em caso de vínculo empregatício.

Pois bem. Em consonância com o bem lançado parecer ministerial (id. 16692112), entendo que a respeitável decisão merece integral manutenção, por refletir adequada e criteriosa apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto às necessidades da menor e à capacidade contributiva do alimentante.

Como é cediço, os alimentos devidos a menores demandam especial atenção do Poder Judiciário, dada sua íntima vinculação com a dignidade da pessoa humana, o princípio do melhor interesse da criança e a necessidade de proteção integral.

Trata-se de matéria revestida de sensibilidade, tanto no plano fático quanto jurídico, e que tem sido objeto de constante e apurada análise por parte da doutrina e da jurisprudência pátrias.

Não por acaso, Yussef Said Cahali, em sua clássica obra “
Dos Alimentos
”, pontua que “
O ser humano, por natureza, é carente desde a sua concepção; como tal, segue o seu fadário até o momento que lhe foi reservado como derradeiro; nessa dilação temporal
—
mais ou menos prolongada
—
a sua dependência dos alimentos é uma constante, posta como condição de vida
”. (CAHALI, Yussef Said.
Dos alimentos
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 15,
grifos acrescidos
).

Dessa forma, ainda nas palavras de Cahali (1998, p. 16,
grifos acrescidos
), “[...]
a palavra ‘alimentos’ vem a significar tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades de quem não pode provê-las por si
[...]”.

Com efeito, os alimentos devidos ao menor não representam liberalidade, tampouco se confundem com gesto de benevolência ou caridade. Cuida-se de obrigação jurídica atribuída a ambos os pais, extensão do exercício do poder familiar, de assegurar a criação, educação e sustento da prole.

Trata-se, portanto, de direito fundamental da criança ser nutrida, em todas as suas necessidades, por aqueles que lhe deram origem, em atenção ao princípio da proteção integral.

E, como é cediço, a obrigação alimentar não se restringe à mera garantia do mínimo existencial, devendo proporcionar à criança uma condição de vida digna, estável e, sempre que possível, compatível com aquela que desfrutaria caso houvesse permanecido a convivência familiar sob o mesmo teto.

Mais do que prover a subsistência, a prestação alimentar visa promover o
pleno desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social da prole
, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse do menor.

Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald asseveram que, sob a expressão “alimentos” está compreendido “
todo e qualquer bem necessário à preservação da dignidade humana, como a habitação, a saúde, a assistência médica, a educação, a moradia, o vestuário e, é claro, também a cultura e o lazer
” (
in
: Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 588).

É certo que, por outro lado, a adequada fixação do
quantum
alimentício não pode desconsiderar a capacidade financeira do alimentante, conforme expressamente previsto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
In verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

§2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Dessa forma, é evidente que os alimentos devem proporcionar ao credor uma vida digna, compatível com sua condição social, não sendo admissível que o pensionamento ultrapasse os limites da capacidade financeira do alimentante.

Por essa razão, justamente, a legislação civil não estabelece percentual fixo ou padronizado para a fixação da verba alimentar, o que reforça a necessidade de uma análise casuística, caso a caso, a fim de se verificar o adequado equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades de quem presta os alimentos.

No presente caso, embora o agravante alegue estar desempregado e mencione a existência de outro filho sob sua responsabilidade, os documentos acostados ao recurso, como a declaração de hipossuficiência, o comprovante de residência e o comprovante de aluguel, não são suficientes para demonstrar situação de absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar imposta.

Outrossim, a mera alegação de desemprego, desacompanhada de outros elementos probatórios mais robustos sobre sua real condição socioeconômica, não autoriza, em sede liminar, a mitigação do dever alimentar.

A obrigação alimentar não exige sacrifícios que comprometam a dignidade do devedor, mas demanda, sim, responsabilidade na priorização de gastos, de modo que os encargos alimentares não sejam preteridos por despesas de natureza secundária.

Corroborando esse entendimento, aliás, caminham os precedentes deste Egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS 25% DO SALÁRIO MÍNIMO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. - Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração dos alimentos. 2. - O valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas, uma vez que é fixado, após a verificação das necessidades do alimentado e das condições financeiras do alimentante; assim, se sobrevier mudança na situação financeira de quem a paga ou de quem a recebe, poderá o interessado reclamar do magistrado, provando os motivos de seu pedido, conforme as circunstâncias, exoneração ou majoração do encargo. 3. -
A comprovação de contratação de empréstimos não autoriza por si só a redução da pensão porque todo empréstimo, ainda que tenha que ser pago, importa em adiantamentos de valores que ingressam como ativo para o agravante, aumentando, de imediato, o seu poder aquisitivo. A redução de pensão em razão da contratação de empréstimo poderia servir de estímulo para que o alimentante contraísse novos empréstimos e com isso automaticamente reduzisse o valor da pensão
. 4. - Revela-se adequada a pensão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do salário-mínimo considerando que o alimentado é menor com 12 (anos) de idade que não pode exercer qualquer ofício, ainda que na condição de aprendiz (CF/1988, art. 7º, inciso XXXIII) e, portanto, a sua única fonte de sobrevivência é a pensão alimentícia mensal. 5. - Recurso desprovido. (TJES. Agravo de instrumento 5015276-84.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO. 2ª Câmara Cível. Data: 06 de setembro de 2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na fixação dos alimentos deve ser considerado o conhecido trinômio “necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante X proporcionalidade dos alimentos”, contudo, e
m se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida eis que decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante,
a teor do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. O Juízo de primeiro grau fixou
alimentos no percentual 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente,
além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias mediante apresentação de comprovantes, uma vez que o recorrente não possui renda formal.
O agravante não traz aos autos documentação suficiente que indique a ausência de condições financeiras para arcar com os alimentos no patamar fixado em favor dos filhos menores
, nem mesmo contesta os valores que supostamente recebe da Fundação Renova, conforme alegado pelos agravados.
A ausência de renda fixa não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas dos alimentandos,
que contam com apenas 10 (dez), 8 (oito) e 3 (três) anos de idade.
Não há indícios nos autos de que a capacidade contributiva da genitora seja superior à do recorrente, de forma que os custos gerados pelas crianças com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devem ser supridas por seus alimentantes.
Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Agravo de instrumento nº 5008168-04.2023.8.08.0000. Relator Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA. 3ª Câmara Cível. Data: 19 de março de 2024).

Neste cenário, reputa-se acertada a decisão ora recorrida que, ao fixar os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, na hipótese de desemprego, e 25% dos rendimentos líquidos, em caso de vínculo empregatício, revela-se em plena consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e em observância ao trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator